Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-35.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO EXERCIDO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEMONSTRADA. MULTA CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelas autoras/recorrentes visando reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. As recorrentes pedem a aplicação da multa prevista na Cláusula Décima Segunda do contrato de locação ajustado; indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); restituição de antecipação de aluguel no valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais).
3. Segundo consta da inicial, as recorrentes firmaram em 08.03.2019 contrato de locação de imóvel residencial/comercial (Cláusula Segunda), o qual se localizava no condomínio do 2o réu/recorrido e era administrado pelo 1o réu/recorrido. Relatam que ao final do mês de maio do mesmo ano foram notificadas pela síndica do condomínio, ao argumento de que teriam que desocupar o imóvel, por força de decisão judicial imposta ao proprietário. Em seguida, afirmaram que, na verdade, o imóvel havia sido vendido a terceiro, conforme informação prestada pelo 1o réu/recorrido em 19.06.2019. Aduzem que não houve notificação a respeito do exercício de eventual direito preferência. Em acréscimo, discorrem que passaram a sofrer perseguição da síndica do condomínio. Em contestação, os réus/recorridos afirmam que viabilizaram o exercício do direito de preferência.
4. A relação jurídica estabelecida entre as recorrentes e o condomínio é regida pelo Código Civil. Quanto ao ajuste firmado com a administradora de imóveis, regula-se pela Lei n.o 8.245, de 18.10.1991.
5. Quanto ao contrato de locação (ID 25457308), a Cláusula Décima Quarta expressamente consigna que o locatário será notificado no caso de venda do imóvel. Não exercendo tal direito no prazo de 30 (trinta) dias, será considerado desistente.
6. Os documentos de ID 25458643 e de ID 25458642 demonstram que o 2o réu/recorrido, ora administrador de imóveis, procedeu à notificação ao 1o réu/recorrido, bem como às recorrentes. Assim, entendo que não houve violação ao contrato de locação, como disciplinado no artigo 27 da Lei do inquilinato, razão pela qual não é cabível a aplicação da Cláusula Décima Segunda, pois as recorrentes não exerceram tal direito a tempo e modo.
7. Em relação ao pedido de restituição do valor pago a título de adiantamento de aluguel, não houve demonstração de que esse valor efetivamente foi repassado ao 2o réu/recorrido, ônus que caberia às recorrentes, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Outrossim, conforme foi observado pelo Juízo de primeiro grau, as recorrentes receberam 1 (um) mês de cortesia, razão pela qual não fazem jus à restituição pleiteada.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta dos réus/recorridos tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama das autoras/recorrentes. Trata-se, portanto, de mero dissabor do cotidiano, incapaz, no caso dos autos, de ensejar esse tipo de reparação.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.